Tribunal: TJSP
Processo: 1020254-36.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNDADO EM ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA MATÉRIA FÁTICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DA QUANTIA EFETIVAMENTE PAGA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Ainda que por motivos alheios à vontade da empresa prestadora de serviços, o objeto da relação contratual sofreu sensível alteração em razão das limitações

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL FUNDADO EM ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA MATÉRIA FÁTICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DA QUANTIA EFETIVAMENTE PAGA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Ainda que por motivos alheios à vontade da empresa prestadora de serviços, o objeto da relação contratual sofreu sensível alteração em razão das limitações impostas pela pandemia do Covid-19.
2. A questão relacionada à qualidade do serviço alternativo prestado no interregno, por seu turno, representa matéria fática que não restou contrastada, submetendo-se os efeitos da revelia, em especial por ausência de subsunção a qualquer das hipóteses do art. 345, CPC.
3. Recurso parcialmente provido.